Tribunal: TJPA
Processo: 0005860-66.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005860-66.2017.8.14.0051

APELANTE: OSVALDO ROCHA FORMIGA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. APROVAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE CARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar arrimada no alegado desrespeito da sentença para com julgado paradigmático (RE 837.311). A mesma não prospera porque o decisum a despeito de não realizar citação específica do mencionado precedente vinculativo na respectiva fundamentação expôs de forma clara e concatenada os motivos pelos quais o pedido do autoral não merecia acolhimento. Rejeição.

O caso sob exame versa sobre candidato aprovado na 08ª colocação para o cargo 112 – Fiscal de Tributos, para o qual foram ofertadas 04 vagas. Portanto, de aprovação fora do quantitativo de vagas.

O surgimento de novas vagas, ainda que ocorrido durante o prazo de validade do certame, automaticamente, não faz surgir um direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital como assinado pelo Plenário do STF no RE 837.311 (Tema 784).

A leitura integral e não em tiras do paradigmático supracitado revela que em nenhum momento restou assentado que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público geraria, automaticamente, direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado além do número de vagas oferecidas pelo edital. Pelo contrário, nessa situação específica o provimento dos cargos ainda dependerá da análise discricionária da administração

No caso sob exame, o Município mencionou na peça contestatória que foram convocados os quatro primeiros classificados para o cargo em questão, portanto em consonância com o quantitativo de vagas oferecidas (04). Ademais, após constatar a não investidura de dois candidatos mais 02 (duas) convocações foram realizadas alcançando, assim, os candidatos alocados na 05ª e 06ª colocações, todavia não chegando no autor que figurava na 08º colocação, portanto foram do quantitativo de vagas do edital.

Além disso, mencionado que a Administração Municipal não podia realizar nomeações em número superior ao das vagas ofertadas pelo edital do certame por questões de indisponibilidade orçamentária e financeira, corroborada pela necessidade de observância aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Melhor sorte não socorre o recorrente ao aduzir que foram ofertados pelo edital do Concurso Público nº 001/2008 apenas 04 (quatro) vagas para o cargo de Fiscal de Tributos, enquanto pela legislação municipal (Lei nº 16.060/98) haveria um quantitativo de 10 (dez) cargos. Está dentro espaço discricionário conferido à administração escolher dentro da sua necessidade e disponibilidade financeira – e não pela necessidade do recorrente – o número de cargos vagos que deseja ver providos.

Na esteira desse raciocínio segue igualmente sem êxito a alegação que o número de cargos (Fiscal de Tributos) fora novamente ampliado pela Lei Municipal nº 19.980/2015, pois uma coisa é aumentar o número de cargos criados por lei outra totalmente diversa é a efetiva necessidade e disponibilidade orçamentária e financeira para concretizar tais nomeações.

Não cabe ao Poder Judiciário em controle de legalidade agir em substituição ao gestor público determinando que todas as vagas criadas por lei para determinado cargo sejam providas, isso é uma análise situada dentro da conveniência e oportunidade da Administração.

Por fim, nem mesmo a transação judicial ocorrida em autos diversos (Processo nº 0000126-76.2013.8.14.0051) não socorre ao recorrente em obter nomeação imediata, considerando que a despeito de todo o esforço argumentativo empreendido não logrou demonstrar efetivamente que a administração tenha realizado, especificamente para o cargo de Fiscal de Tributos, convocação de candidatos em cadastro de reserva.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora.
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 27.06.2022 a 04.07.2022.

Belém/PA, 06 de junho de 2022 (data de julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0005860-66.2017.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: OSVALDO ROCHA FORMIGA JUNIOR

ADVOGADO: DANILO ALEX DE OLIVEIRA PELEJA (OAB/PA 8.894)

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTAREM

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO: ARILSON MIRANDA BATISTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido do autor, no sentido de ser nomeado no cargo de Fiscal de Tributos, Concurso Público nº 001/2008, para o qual foram ofertadas 04 (quatro) vagas, porém tendo logrado aprovação na 08ª (oitava) colocação.

Em síntese, o recorrente preliminarmente alegou a nulidade da sentença por violação do disposto no art. 489, VI do CPC, na medida em que deixou de observar precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311), notadamente pelo surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame em decorrência da criação de novos cargos pela Lei Municipal nº 19.980/2015.

No mérito, informou que a Administração firmou acordo com o Ministério Público Estadual (Processo nº 0000126-76.2013.8.14.0051) para chamamento dos candidatos inseridos no cadastro de reserva.

Requereu o provimento do recurso para, preliminarmente, declarar a nulidade da sentença determinando que seja proferida nova decisão. Caso contrário, reformar a sentença julgando procedente o pedido.

O apelado apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1.
Preliminar de nulidade da sentença:

Essa prefacial está arrimada no alegado desrespeito da sentença para com julgado paradigmático (RE 837.311).

A mesma não prospera porque o decisum a despeito de não realizar citação específica do mencionado precedente vinculativo na respectiva fundamentação expôs de forma clara e concatenada os motivos pelos quais o pedido do autoral não merecia acolhimento.

Assim, REJEITO a preliminar.

Mérito:

O caso sob exame versa sobre candidato aprovado na 08ª colocação para o cargo 112 – Fiscal de Tributos, para o qual foram ofertadas 04 vagas.
Portanto, de aprovação fora do quantitativo de vagas
.

É cediço que a aprovação e classificação compatível com o quantitativo de vagas ofertadas pelo edital confere ao candidato o direito à nomeação dentro do prazo de validade do certame.

Por conseguinte, há necessidade de ser respeitada a discricionariedade conferida à administração para escolher, sem desprezo do prazo de validade, o momento em que realizará a nomeação. Dessa compreensão, entretanto,
estão obviamente ressalvadas as hipóteses em que restar demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata
.

Nesse diapasão, quanto ao surgimento de novas vagas, ainda que ocorrido durante o prazo de validade do certame, automaticamente, não faz surgir um direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital como assinado pelo Plenário do STF no RE 837.311 (Tema 784) senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.
3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
A SER DEMONSTRADA DE FORMA CABAL PELO CANDIDATO
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”
(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

A leitura integral e não em tiras do paradigmático supracitado revela que em nenhum momento restou assentado que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público geraria, automaticamente, direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado além do número de vagas oferecidas pelo edital.

Pelo contrário, nessa situação específica o provimento dos cargos ainda dependerá da análise discricionária da administração como bem assinalado pelo Ministro Luiz Fux, relator, confira-se:

“
O surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, um direito a nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, nem mesmo que novo concurso seja aberto durante a validade do primeiro. O provimento dos cargos depende de análise discricionária da Administração Pública moldada pelo crivo de conveniência e oportunidade. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
.

Nesse contexto, o mandamento constitucional do concurso público, relevante instrumento voltado para a construção da cidadania na democracia brasileira,
não pode ser dilargado, de modo a aniquilar a discricionariedade do Administrador Público quanto a qual aprovado deve ser escolhido: se o último colocado do concurso em vigor ou se o primeiro do certame seguinte. O Poder Judiciário não pode atuar como “Administrador Positivo” impondo sua escolha a Administração Pública acerca de qual profissional deve ser convocado, mormente se considerarmos que todos os envolvidos foram aprovados em árduos processos seletivos
.

(...)

A fim de que não haja dúvidas, o direito a nomeação dos aprovados fora do número de vagas do edital só nascera, e em caráter excepcional, e mesmo que novo edital de concurso seja publicado, caso fique demonstrado que a Administração pretende e precisa efetivamente nomear candidatos durante a validade do primeiro concurso
.

(...)

Quem é aprovado em concurso além das vagas prevista previstas no edital não ostenta um direito subjetivo de ser nomeado, mesmo que aberto novo edital durante a validade do certame
. Possui, ao revés, uma mera expectativa de direito que será convolada em direito adquirido à nomeação, apenas, na excepcional circunstância de restar demonstrado, de forma inequívoca, que existe a necessidade de novas nomeações durante a validade do concurso.
É por esse mesmo motivo que a simples abertura de um concurso público ou que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, um direito a nomeação em favor dos candidatos aprovados fora das vagas do edital
.

A Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade. É possível, por exemplo, que, por razões orçamentárias, os cargos vagos sejam providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
Assim, a vacância de cargos ou a abertura de concurso público não tem o condão de, por si sós, vincular a Administração a nomear os aprovados fora das vagas do edital. A Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

(...)

O que assegura o direito a nomeação em favor dos aprovados fora das vagas do edital não é o mero surgimento de novas vagas ou a publicação de novo edital durante a validade do concurso. Estas circunstâncias não convolam, consideradas isoladamente, a mera expectativa de direito em direito subjetivo. O que, por outro lado, lhes origina o direito a nomeação e a demonstração inequívoca de que a Administração está agindo em conformidade com a necessidade de prover os cargos vagos durante a validade do primeiro concurso
. Uma coisa e a vacância do cargo,
outra a vacância acompanhada do manifesto comportamento da Administração destinado a prover os cargos durante a validade do concurso, e isso não fica caracterizado pela mera publicação de novo edital de concurso. Isso porque o novo edital pode ter como proposito viabilizar o provimento dos cargos em período bem posterior ao do término da validade do primeiro concurso
.”
(Grifei).

No caso sob exame, o Município mencionou na peça contestatória que foram convocados os quatro primeiros classificados para o cargo em questão, portanto em consonância com o quantitativo de vagas oferecidas (04). Ademais, após constatar a não investidura de dois candidatos mais 02 (duas) convocações foram realizadas alcançando, assim, os candidatos alocados na 05ª e 06ª colocações, todavia não chegando no autor que figurava na 08º colocação, portanto foram do quantitativo de vagas do edital.

Além disso, mencionado que a Administração Municipal não podia realizar nomeações em número superior ao das vagas ofertadas pelo edital do certame por questões de indisponibilidade orçamentária e financeira, corroborada pela necessidade de observância aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Melhor sorte não socorre o recorrente ao aduzir que foram ofertados pelo edital do Concurso Público nº 001/2008 apenas 04 (quatro) vagas para o cargo de Fiscal de Tributos, enquanto pela legislação municipal (Lei nº 16.060/98) haveria um quantitativo de 10 (dez) cargos. Está dentro espaço discricionário conferido à administração escolher dentro da sua necessidade e disponibilidade financeira – e não pela necessidade do recorrente – o número de cargos vagos que deseja ver providos.

Na esteira desse raciocínio segue igualmente sem êxito a alegação que o número de cargos (Fiscal de Tributos) fora novamente ampliado pela Lei Municipal nº 19.980/2015, pois uma coisa é aumentar o número de cargos criados por lei outra totalmente diversa é a efetiva necessidade e disponibilidade orçamentária e financeira para concretizar tais nomeações.

Não cabe ao Poder Judiciário em controle de legalidade agir em substituição ao gestor público determinando que todas as vagas criadas por lei para determinado cargo sejam providas, isso é uma análise situada dentro da conveniência e oportunidade da Administração.

Por fim, nem mesmo a transação judicial ocorrida em autos diversos (Processo nº 0000126-76.2013.8.14.0051) não socorre ao recorrente em obter nomeação imediata, considerando que a despeito de todo o esforço argumentativo empreendido não logrou demonstrar efetivamente que a administração tenha realizado, especificamente para o cargo de Fiscal de Tributos, convocação de candidatos em cadastro de reserva.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 04 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2022